Tribunal: STF
Processo: RHC 175512
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: (Petição nº 59.038/2019)
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vinha conhecendo dos embargos de declaração que tinham por objetivo a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Atualmente, a referida hipótese encontra previsão expressa no art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, verbis:.
    Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
    (...)
    § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º.
    Ex positis, conheço dos embargos de declaração como agravo regimental e determino a intimação do recorrente para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, nos termos do supratranscrito art. 1.024, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente